Tribunal: TJDFT
Processo: 0141377-14.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos. Em atenção à certidão de ID 23134009, retornem os autos para o juízo de primeira instância para que certifique a data de publicação da sentença (ID 19690968, ID de origem 59511877) que julgou os embargos de declaração, uma vez que a parte apelante alega, em suas razões de apelação, que o Conselho Nacional de Justiça recomendou a suspensão dos prazos processuais a nível nacional, a partir do dia 19/03/2020 até a data de 30/04/2020. Assim, para que não haja eventual nulidade processual, retifique a certidão de ID 23134009 (ID de origem 83163159) que certificou a sentença de ID 19690963 (ID de origem 55628780), ao invés de certificar a sentença que foi proferida depois da interposição dos embargos de declaração (ID 19690968, ID de origem 59511877).